Tribunal: TJDFT
Processo: 0733595-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733595-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DE MORAES NUNES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por WAGNER CESAR VIEIRA em face de MORAES E LEÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS e ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, objetivando o recebimento de honorários advocatícios. Intimada a se manifestar quanto aos documentos novos juntados em contrarrazões, a parte agravante se manifestou ID 20234737 discordando com o ingresso do FIDC como substituto processual, requerendo o desentranhamento dos documentos apresentados pela parte. Além disso, juntou novos documentos. Nos termos do artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravada a respeito dos novos documentos juntados bem como a parte agravante a respeito da possibilidade de não conhecimento dos documentos em razão da inaplicabilidade de dilação probatória em sede do recurso de Agravo de Instrumento. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 2 de outubro de 2020 19:21:29. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador